Tribunal: TJMT
Processo: 1039389-21.2025.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1039389-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), FABIANO LARA DE LIMA - CPF: 000.425.851-71 (AGRAVADO), NATALIA AMANDA GARBOSSA BESKOW - CPF: 059.581.031-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1039389-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FABIANO LARA DE LIMA

Ementa
.
DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO MINISTERIAL. INADIMPLEMENTO DA PENA DE MULTA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra decisão que concedeu progressão ao regime aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) a ausência de manifestação do Ministério Público, quando devidamente intimado, gera nulidade da decisão que defere a progressão de regime; e (ii) a ausência de pagamento da multa impede a manutenção da progressão quando o apenado ainda não foi intimado para quitar o débito ou comprovar hipossuficiência.

III – RAZÕES DE DECIDIR

3. A ausência de manifestação do Ministério Público não enseja nulidade quando o órgão, regularmente intimado, mantém-se inerte, não podendo a parte arguir vício a que deu causa ou para o qual concorreu (
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
).

4. A ausência de intimação do apenado para pagamento, parcelamento ou prova de insolvência afasta a caracterização do inadimplemento deliberado.

IV – DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. A inércia do Ministério Público após regular intimação supre a exigência de manifestação prévia para concessão de benefícios na execução penal, não gerando nulidade. 2. A progressão de regime condiciona-se ao pagamento da multa, salvo se o apenado comprovar a impossibilidade de fazê-lo, não se configurando inadimplemento deliberado antes de sua regular intimação para tal fim.”

_______________________________________

Dispositivos relevantes citados
:
Lei nº 7.210/1984 (LEP), arts. 67 e 112, § 2º; CPP, art. 565.

Jurisprudência relevante citada
: STF, EP 12, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 08.04.2015; TJMT, AgExPe 1026531-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, 1ª Câmara Criminal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1039389-21.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: FABIANO LARA DE LIMA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público, em desfavor de
Fabiano Lara de Lima
,

contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Execução Penal n.
2000027-40.2022.8.11.0019
, concedeu a progressão do regime semiaberto para o aberto.

Em suas razões recursais, o Ministério Público suscita, preliminarmente, a nulidade absoluta da decisão por ausência de prévia manifestação do Ministério Público, argumentando que a intervenção do órgão ministerial no processo executivo de pena é obrigatória, devendo manifestar-se previamente às decisões desta natureza, sob pena de nulidade absoluta, conforme dispõem os artigos 67 e 112, § 2º, ambos da Lei de Execução Penal.

No mérito, sustenta que o benefício da progressão não tem como único requisito o tempo de cumprimento de pena, devendo ser avaliado também o preenchimento dos requisitos subjetivos por parte do apenado.

Argumenta que o reeducando nunca deu início ao pagamento da pena de multa, no valor atualizado de R$ 25.400,82, e sequer pronunciou-se a respeito de eventual impossibilidade de pagar ou ofertou proposta de parcelamento.

Aduz que a ausência injustificada do pagamento da pena de multa impede a progressão de regime, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, sendo tal regra somente excepcionada pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica do apenado em pagar a multa ainda que parceladamente.

Ao final, requer, em sede preliminar, a declaração de nulidade da decisão por ausência de prévia manifestação do Ministério Público, subsidiariamente, a reforma da decisão para determinar a revogação da progressão de regime concedida ao apenado.

Em contrarrazões, a defesa pugna pelo desprovimento do recurso.

O Juízo
a quo
manteve a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

A Procuradoria de Justiça manifesta-se pelo desprovimento do recurso ministerial, sugerindo, como providência de ofício, que o juízo de origem intime o agravado para quitar a pena pecuniária, parcelá-la ou pleitear sua isenção.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1039389-21.2025.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

(Preliminar de nulidade por ausência de manifestação prévia do Ministério Público)

O Ministério Público argui nulidade da decisão que deferiu a progressão de regime ao agravado, sob o fundamento de violação ao disposto nos artigos 67 e 112, parágrafo 2º, da Lei de Execução Penal, ante a ausência de prévia oitiva do órgão ministerial.

O artigo 67 da LEP estabelece que o Ministério Público fiscalizará a execução da pena e da medida de segurança, oficiando no processo executivo e nos incidentes da execução. Por sua vez, o artigo 112, parágrafo 2º, do mesmo diploma legal, dispõe expressamente que a decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.

No caso dos autos, o processo de execução penal foi remetido ao Ministério Público em 21 de novembro de 2024, oportunidade em que o órgão se manteve inerte, deixando transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação.

Não houve, portanto, alijamento do órgão fiscalizador, tampouco cerceamento de sua atuação. Ao revés, oportunizou-se o contraditório, não podendo a parte valer-se de nulidade a que deu causa ou para a qual concorreu, ainda que por omissão.

A estratégia de silenciar quando intimado, para posteriormente arguir vício processual, encontra óbice no artigo 565 do Código de Processo Penal, que consagra o princípio
nemo auditur propriam turpitudinem allegans
.

Esta Primeira Câmara Criminal possui entendimento de que a concessão de oportunidade de manifestação supre a exigência legal, tornando descabida a anulação do ato se o silêncio decorreu de vontade ou desídia do próprio órgão fiscalizador. Nesse sentido:

“
A nulidade foi afastada, pois foi oportunizada a manifestação ministerial antes da decisão. [...].

Com efeito, “não há nulidade a ser declarada quando oportunizada a prévia manifestação do MP quanto ao pedido de progressão de regime
” (AgExPe nº 1004410-72.2021.8.11.0000-Relator: Des. Orlando de Almeida Perri- 24.4.2021)” (TJMT, Agravo em Execução n. 1026531-89.2024.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal).

Diante do exposto,
rejeito a preliminar
.

VOTO
(Mérito)

No mérito, a controvérsia cinge-se a exigibilidade do pagamento da pena de multa como requisito para a concessão da progressão de regime prisional.

O Supremo Tribunal Federal enfrentou a questão no julgamento da Execução Penal n. 8, firmando orientação no sentido de que o inadimplemento
deliberado
da pena de multa, cumulativamente aplicada ao sentenciado, impede a progressão no regime prisional.

A decisão fundamentou-se na compreensão de que o descumprimento voluntário e injustificado de parte da condenação criminal revela descompromisso com o processo de ressocialização e com o cumprimento integral da sanção penal que lhe foi imposta.

O acórdão destacou que tal condição somente é
excepcionada
pela comprovação da absoluta impossibilidade econômica em pagar as parcelas do ajuste.

Este Tribunal de Justiça de Mato Grosso também possui precedentes reconhecendo a possibilidade de progressão de regime sem o pagamento prévio da multa quando demonstrada a hipossuficiência do apenado.

No julgamento do Agravo em Execução n. 1028999-26.2024.8.11.0000, a Quarta Câmara Criminal, sob a relatoria do Desembargador Lidio Modesto da Silva Filho, decidiu que a exigência do pagamento da pena de multa como requisito para progressão de regime é afastada quando a situação socioeconômica de hipossuficiência do apenado é demonstrada nos autos.

In casu
, a decisão recorrida não ignorou a questão do pagamento da multa, determinando a intimação do reeducando para que efetuasse o pagamento no prazo de trinta dias, autorizando desde logo o parcelamento pelo montante de meses que faltavam da pena privativa de liberdade a ser cumprida.

O
decisum
estabeleceu ainda que, caso o reeducando fosse hipossuficiente e não tivesse condições de arcar com o pagamento, deveria requerer a isenção do pagamento, por meio de seu advogado ou de defensor público, ou comparecer na secretaria do juízo para prestar declaração de hipossuficiência e informar o valor que recebia mensalmente com o respectivo comprovante.

Portanto, a solução adotada é compatível com a jurisprudência dos Tribunais Superiores, visto que não dispensou pura e simplesmente o pagamento da multa, mas estabeleceu um mecanismo para que o reeducando regularizasse sua situação, seja mediante pagamento, parcelamento ou comprovação de hipossuficiência.

Conforme apontado pela Procuradoria Geral de Justiça, não se constatou nos autos a intimação do apenado para pagamento, parcelamento ou isenção da multa.

Considerando eventual falha na tramitação processual, a qual não pode ser imputada ao agravado, a solução adequada não é cassar a progressão de regime concedida há mais de um ano e que vem sendo cumprida regularmente, mas determinar que o juízo de origem providencie a intimação do reeducando para regularização da situação da multa, conforme sugerido pela Procuradoria Geral de Justiça.

Por fim, advirto que a manutenção do regime aberto não exime o apenado da sanção pecuniária.

Caso o reeducando, após regularmente intimado, permaneça inerte – deixando de efetuar o pagamento, solicitar o parcelamento ou comprovar a impossibilidade financeira –, tal conduta poderá ser interpretada como inadimplemento deliberado.

Nessa hipótese, caberá ao Juízo da Execução Penal adotar as providências cabíveis, inclusive a reavaliação dos requisitos para a manutenção do benefício.

Diante de todo o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso.

Determino, de ofício, que o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá providencie a intimação do reeducando para regularização da situação da pena de multa mediante pagamento, parcelamento ou comprovação de hipossuficiência, sob pena de caracterização de inadimplemento deliberado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026